Tribunal: TJES
Processo: 5011147-36.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011147-36.2023.8.08.0000

AGVTE:
EXPRESSO SANTA PAULA LTDA.

AGVDO:
E. E. A. M. (representada por INDIARA ALMEIDA DOS SANTOS) e OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (CDC, ART. 6º, VIII). AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a decisão de primeiro grau que inverteu o ônus da prova em favor dos autores, com base no art. 6º, VIII, do CDC, em ação indenizatória por acidente de trânsito envolvendo transporte público.

2. A embargante alega obscuridade quanto ao alcance da inversão, questionando se abrange a comprovação do valor da pensão devida à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Saber se o acórdão padece de obscuridade passível de saneamento por embargos de declaração (art. 1.022, I, do CPC), ou se a pretensão configura rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado é claro ao fundamentar a inversão do ônus da prova como regra de julgamento ope judicis, cujo alcance concreto será definido pelo juízo de primeiro grau no momento da sentença, conforme a instrução probatória.

5. A dúvida sobre a quem incumbe comprovar o valor da pensão é questão de instrução probatória a ser resolvida na origem, não configurando vício do art. 1.022 do CPC.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à obtenção de pronunciamento limitador não contido na decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, é regra de julgamento cujo alcance concreto é definido pelo juízo de primeiro grau no momento da sentença, não cabendo aos embargos de declaração especificar previamente a distribuição do encargo probatório. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material."

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011147-36.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
EXPRESSO SANTA PAULA LTDA.

EMBARGADO:
E. E. A. M. e outros (2)

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011147-36.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
EXPRESSO SANTA PAULA LTDA.

EMBARGADO:
E. E. A. M. e outros (2)

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (CDC, ART. 6º, VIII). AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a decisão de primeiro grau que inverteu o ônus da prova em favor dos autores, com base no art. 6º, VIII, do CDC, em ação indenizatória por acidente de trânsito envolvendo transporte público.

2. A embargante alega obscuridade quanto ao alcance da inversão, questionando se abrange a comprovação do valor da pensão devida à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Saber se o acórdão padece de obscuridade passível de saneamento por embargos de declaração (art. 1.022, I, do CPC), ou se a pretensão configura rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado é claro ao fundamentar a inversão do ônus da prova como regra de julgamento ope judicis, cujo alcance concreto será definido pelo juízo de primeiro grau no momento da sentença, conforme a instrução probatória.

5. A dúvida sobre a quem incumbe comprovar o valor da pensão é questão de instrução probatória a ser resolvida na origem, não configurando vício do art. 1.022 do CPC.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à obtenção de pronunciamento limitador não contido na decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, é regra de julgamento cujo alcance concreto é definido pelo juízo de primeiro grau no momento da sentença, não cabendo aos embargos de declaração especificar previamente a distribuição do encargo probatório. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011147-36.2023.8.08.0000

AGVTE:
EXPRESSO SANTA PAULA LTDA.

AGVDO:
E. E. A. M. (representada por INDIARA ALMEIDA DOS SANTOS) e OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
EXPRESSO SANTA PAULA LTDA.
em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que inverteu o ônus da prova em favor dos autores.

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa nem à obtenção de pronunciamento que não integre o conteúdo da decisão embargada.

Na hipótese, a embargante alega obscuridade no acórdão, sustentando que a manutenção genérica da inversão do ônus da prova não esclarece se a parte autora mantém o encargo de comprovar o valor da pensão que recebia de seu genitor. O acórdão embargado, contudo, é claro ao assentar que a inversão decorre do art. 6º, VIII, do CDC, c/c o art. 17 do mesmo diploma (consumidor equiparado - bystander), e da hipossuficiência técnica e financeira dos autores frente à empresa de transporte público. A inversão do ônus probatório, nessas hipóteses, é regra de julgamento
ope judicis
, cujo alcance concreto será definido pelo juízo de primeiro grau no momento da sentença, conforme a instrução probatória realizada nos autos.

A dúvida suscitada pela embargante — sobre quem deve comprovar o valor da pensão — diz respeito à distribuição dinâmica do ônus probatório no caso concreto, questão a ser resolvida pelo juízo singular à luz das provas já produzidas e das que ainda vierem a ser produzidas. Não configura, portanto, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, que se limitou a confirmar a possibilidade jurídica da inversão e a sua adequação ao caso, sem adentrar no mérito de quais fatos específicos serão objeto da redistribuição do encargo probatório.

O acórdão embargado é suficientemente fundamentado, tendo enfrentado as teses centrais da agravante e explicitado os fundamentos da manutenção da inversão. A pretensão de obter pronunciamento limitador do alcance da inversão, com a especificação de que a autora mantém o ônus de provar o valor da pensão, constitui, em verdade, rediscussão do mérito já decidido, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já apreciada quando inexistente obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado. Do mesmo modo, a contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é a interna do julgado, não se confundindo com o inconformismo da parte quanto à conclusão adotada pelo órgão julgador

Não se verifica, portanto, qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. O acórdão é claro, coerente e completo, tendo examinado todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia. A embargante busca, na verdade, novo pronunciamento sobre matéria já decidida, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Pelas razões expostas, os embargos não merecem acolhimento.

REJEITO
os embargos de declaração.

Mantido o acórdão embargado em sua integralidade.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.